Tribunal: TJBA
Processo: 8000829-62.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000829-62.2023.8.05.0052

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s): JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – SUBPROGRAMA PNHR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL E DA ENTIDADE ORGANIZADORA. DANO MORAL. JUROS MORATÓRIOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO APELO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelos
S
imultâneos interpostos por
EDIMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA
e pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença prolatada em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada em razão da paralisação da construção de unidade habitacional no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do Minha Casa Minha Vida. O comando sentencial de origem condenou solidariamente o Banco do Brasil e a entidade organizadora (IDESA) a retomar as obras e a pagar indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), com tutela provisória de urgência. Ambas as partes recorreram:
a
Instituição Financeira
, para a exclusão de sua responsabilidade e redução da condenação; a Autora, mirando a majoração do dano moral e a alteração do termo inicial dos juros moratórios, além da manutenção da gratuidade de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da paralisação das obras; estabelecer se é devida a majoração da indenização por dano moral e a alteração do termo inicial dos juros moratórios; determinar se subsistem os requisitos para a concessão da gratuidade de Justiça à
Demandante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. O Banco do Brasil não atuou, apenas, como agente financeiro, mas, também, como fiscalizador da destinação dos recursos e do andamento das obras, nos termos do contrato celebrado no âmbito do PNHR, o que lhe impõe responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da paralisação das construções.

5. O dano moral restou configurado, diante do inadimplemento contratual e da angústia experimentada pela
Acionante
, trabalhador
a
rural, diante da frustração do direito à moradia, em programa voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se inferior ao usualmente fixado em casos análogos, sendo razoável a sua majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme precedentes da própria Corte.

7. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ, ou seja, desde a data em que se deveria ter finalizada a obra, e não da citação.

8. A
Suplicante
faz jus à gratuidade de Justiça, nos termos do art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC/2015, ante a ausência de prova capaz de afastar a presunção legal de hipossuficiência.

9. Diante do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Apelação da Demandante provida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 186, 927 e 398; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 99, §§ 3º e 4º; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.08.2019; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-BA, Apelação nº 8000918-65.2021.8.05.0146, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 18.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003406-30.2018.8.13.0145, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 05.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos
S
imultâneos
n° 8000829-62.2023.8.05.0052,
oriundos da
Comarca de Casa Nova
, em que figuram
, como Recorrentes e Recorridos
EDIMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA

e o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU, DANDO PROVIMENTO AO DA AUTORA.

Salvador, .